Tribunal: STF
Processo: ADI 695
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar.  Item
9, da  Resolução  Administrativa  n.  50/91,  do  Órgão  Especial  do
Tribunal  Superior  do  Trabalho,  que  determinou  o   reajuste   de
vencimentos dos magistrados e servidores do  Tribunal,  na  forma  do
Decreto-lei  n.  2335/87,  cuja  aplicação  foi   interrompida   pelo
Decreto-lei n.  2425/88,  e  posteriormente,  revogado  pela  Lei  n.
7730/89. Ato normativo de caráter geral. Presenca dos requisitos para
suspensão cautelar.